Tribunal: STF
Processo: RE 844411
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.